Tribunal: TJMT
Processo: 0007557-27.2012.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALEGADAS OMISSÕES - NÃO VERIFICADAS - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007557-27.2012.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDOMIRO ROCCO - CPF: 046.244.599-20 (APELANTE), FERNANDA NUNES ROCCO - CPF: 213.059.898-64 (ADVOGADO), SECAMAT INDUSTRIA MECANICA LTDA - ME - CNPJ: 02.979.842/0001-62 (APELADO), ESPÓLIO DE SERGIO ALBERTO FERNANDES - CPF: 363.999.909-63 (APELADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), MARIA MARGARETE BILESKI - CPF: 704.594.369-53 (APELADO), ESPÓLIO DA SÉRGIO ALBERTO FERNANDES (APELADO), MARIA MARGARETE BILESKI - CPF: 704.594.369-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
ALEGAD
AS OMISSÕES -
NÃO VERIFICAD
A
S
- AUSÊNCIA DE VÍCIO
S
- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
segundos
embargos de declaração
opostos
por
VALDOMIRO ROCCO

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

negou provimento ao recurso d
o autor,
ora embargante
,
assim ementado

(I
d.

234946163
)
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE VENDA DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MAQUINÁRIO AGRÍCOLA - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS - NÃO COMPROVADO - AUTOR QUE NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - ÔNUS QUE LHE INCUMBIA - ART. 373, I DO CPC - DISPENSA EXPRESSA DA PROVA PERICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Em que pese tenha alegado a existência de vícios em maquinário agrícola, o autor não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe incumbia (art. 373, I do CPC), máxime porque se manifestou pela dispensa expressa da produção
de prova pericial.

A
embargante sustenta que
o v. acórdão
é
omisso quanto à ata notarial anexada aos autos. Afirma que o documento foi produzido
à época dos fatos e entende ter demonstrado a verossimilhanças das alegações
.

Acrescenta que é caso de redução da verba honorária, que entende ter sido
fixada em
montante
excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Q
uanto
aos alegados vícios
,
nota-se que
a
s
matéria
s
fo
ram

devidamente
tratada
s
no acórdão embargado.

É de se notar que o acórdão embargado
entendeu que não houve comprovação,
por parte
do autor,
do alegado vício no maquinário que lhe foi entregue.

Assim, observado o conjunto fático-probatório – o que inclui a ata notarial mencionada pelo embargante – o
acórdão entendeu que
o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de
seu direito.

De igual maneira, com relação aos honorários advocatícios, não foi constatada a existência de vícios
.

Colaciona
m
-se fragmento
s
que trat
aram
da
s

matéria
s
:

“(...)
Verifica-se que o autor, em que pese tenha comprovado a contratação firmada entre as partes e o pagamento das duas primeiras parcelas, deixou de comprovar o pagamento da terceira parcela, bem como o vício alegado no maquinário que lhe foi entregue.

Ademais, não foi produzida a prova pericial técnica capaz de comprovar a alegada existência de vícios no maquinário.

No ponto, vale dizer que o autor, intimado para se manifestar sobre a prova pericial, dispensou expressamente a sua produção e requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 219714760):
(...)

Assim, observa-se que o autor não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I do CPC, de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

(...)”.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” (
(
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso
se
apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024